Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744898-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELITA SOARES EVANGELISTA GUEDES, EDUARDO BARBOSA GUEDES APELADO: DALVI TOMIO, CLAUDIO LEMOS BORGES, CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 102 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADELITA SOARES EVANGELISTA GUEDES e EDUARDO BARBOSA GUEDES em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer proposta contra DALVI TOMIO, CLAUDIO LEMOS BORGES e CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 102. Antes do julgamento do recurso, a apelante requer seja o feito extinto na forma do art. 485, VI, do CPC, posto que os requeridos reconheceram a pretensão vestibular (ID no 56736699). É o breve relato. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que os requeridos promoveram a retomada da vaga de garagem vinculada à unidade imobiliária. Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Nesse contexto, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por carência de interesse processual. Custas pelas partes. Sem honorários. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 12:39:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador